Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. tributário. ação de conhecimento. anulação de auto de infração. documento fiscal. equívoco. indicação de destinatário diverso daquele em que ocorreu a entrega da mercadoria. quitação integral do tributo devido. mera irregularidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade de Auto de Infração e a consequente inexigibilidade do crédito tributário e da multa aplicada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação de destinatário diverso daquele em ocorreu a entrega da mercadoria caracteriza a inidoneidade do documento fiscal, apto a autorizar nova cobrança do tributo, já pago, bem como a imposição de multa.
III. Razões de decidir
3. A inidoneidade da documentação fiscal, por constar como destinatário da mercadoria pessoa física quando, na verdade, destinada a pessoa jurídica, bem como o recolhimento integral do tributo devido, não obstante a irregularidade, são fatos sobre os quais não pairam dúvidas, diante da conclusão do laudo pericial.
4. A regular quitação do crédito tributário não pode conduzir a nova cobrança, já que a medida constitui excesso de formalismo, e resulta no duplo pagamento da dívida, gerando, por conseguinte, o enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, não podendo o equívoco do contribuinte, também, constituir motivo para a imposição de multa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Embora verificada a inidoneidade da documentação fiscal, o tributo foi devidamente recolhido, não podendo o equívoco do contribuinte autorizar nova cobrança da dívida, sob pena de enriquecimento da Fazenda Pública, nem gerar a imposição de multa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 49, I, III, IV, XI e XIII, da Lei Distrital no 1.245/1996. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1259714, 00092305020178070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1299653, 07092433720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1299653, 07092433720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020).